Tribunal: STF
Processo: ARE 1457525
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELO DA MUNICIPALIDADE.



    SERVIDORA PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE ESTÂNCIA APROVADO EM CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE ODONTÓLOGA.



    CONTRATAÇÃO INICIAL PELO REGIME JURÍDICO CELETISTA. IMPOSSIBILIDADE. CONTRATAÇÃO POSTERIOR À SUSPENSÃO, PELO STF, DA EMENDA CONSTITUCIOAL Nº 19/98, QUE IMPEDIU A CONTRATAÇÃO DE SERVIDOR PELO REGIME TRABALHISTA (ADI 2.135-4MC). ESTATUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS QUE JÁ ESTAVA EM VIRGOR À ÉPOCA DA CONTRATAÇÃO.



    REGIME ESTATUTÁRIO QUE DEVE INCIDIR SOBRE A RELAÇÃO DE TRABALHO DA SERVIDORA DESDE O INGRESSO. DIREITO ÀS VANTAGENS E BENEFÍCIOS PREVISTOS NO ESTATUTO DO SERVIDOR MUNICIPAL, LEI 16/2007.



    ADICIONAIS DE TEMPO DE SERVIÇO E INSALUBRIDADE, ASSIM COMO HORAS EXTRAS E LICENÇA PRÊMIO. PREVISÃO NOS ART. 93, 97, 142 DA LC 16/2007. APURAÇÃO EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA.



    PLEITO DE DEVOLUÇÃO DOS DEPÓSITOS DO FGTS RECOLHIDOS NOS COFRES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ESTÂNCIA. MATÉRIA QUE DEMANDA ANÁLISE EM AÇÃO PRÓPRIA.



    SENTENÇA MANTIDA. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, § 10, e 39, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de setembro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente